Tribunal: TJBA
Processo: 8071504-75.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071504-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LINDINALVA DE CARVALHO MASCARENHAS Advogado(s): UILDEMAN FRANCO DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo Interno em Mandado de Segurança. Piso Nacional do Magistério. Repercussão do reajuste sobre parcelas vinculadas ao subsídio/vencimento básico. VPNI. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que concedeu a segurança para assegurar à impetrante a adequação do subsídio ao Piso Salarial Nacional do Magistério, bem como o reajuste das parcelas que possuem o subsídio/vencimento básico incorporado como base de cálculo. Sustenta o ente agravante que a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI possui natureza autônoma, residual e pessoal, não se sujeitando à repercussão decorrente do reajuste do piso nacional do magistério. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a VPNI pode ser excluída ou afastada das repercussões remuneratórias decorrentes da implementação do piso nacional do magistério; e (ii) saber se a decisão agravada extrapolou os limites objetivos do título executivo judicial ao reconhecer a incidência dos reflexos remuneratórios sobre parcelas vinculadas ao subsídio/vencimento básico. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada observou estritamente os limites objetivos do título executivo judicial, que assegurou não apenas a adequação do subsídio ao piso nacional do magistério, mas também o reajuste das parcelas remuneratórias que tenham o vencimento/subsídio como base de cálculo. 4. A jurisprudência consolidada da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou entendimento no sentido de que a discussão acerca da supressão ou exclusão da VPNI constitui matéria estranha ao título executivo, sendo vedada sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença ou execução. 5. A VPNI possui natureza jurídica de vantagem destinada à preservação da irredutibilidade remuneratória, não se confundindo com vencimento básico, circunstância que, todavia, não autoriza a restrição da eficácia do título judicial quanto às repercussões remuneratórias reconhecidas judicialmente. 6. O Agravo Interno não se presta à mera rediscussão de matéria já apreciada e decidida, sobretudo na ausência de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A discussão acerca da exclusão ou supressão da VPNI constitui matéria estranha ao título executivo que reconhece o direito à repercussão das diferenças remuneratórias decorrentes do piso nacional do magistério sobre parcelas vinculadas ao vencimento/subsídio básico. 2. O Agravo Interno não comporta provimento quando ausentes elementos novos aptos a afastar os fundamentos da decisão agravada.” Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Estadual nº 12.578/2012. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Petição Cível nº 8023984-27.2021.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Seção Cível de Direito Público, julgado em 08/03/2022, publicado em 24/03/2022; TJBA, Embargos de Declaração Cível nº 8009130-91.2022.8.05.0000.1.EDCiv, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Seção Cível de Direito Público, publicado em 05/04/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Mandado de Segurança nº 8071504-75.2024.8.05.0000, em que é agravante o ESTADO DA BAHIA e agravada LINDINALVA DE CARVALHO MASCARENHAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 26 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator